Tribunal: TJSP
Processo: 1000632-56.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Preliminar de ausência de impugnação específica à sentença. Rejeição. Cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira, conforme recurso especial no 1.639.320/SP,

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Preliminar de ausência de impugnação específica à sentença. Rejeição. Cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira, conforme recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido.